Tribunal: STF
Processo: ARE 1577018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. VÍCIO CITRA PETITA. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO. EXTINÇÃO DO CARGO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA. REAJUSTE. INÉRCIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação de obrigação de fazer c/c reparação e compensação de danos proposta por beneficiária de pensão por morte, contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e o Município de Diamantina, objetivando a atualização dos valores da pensão desde 2002, bem como a compensação por danos morais decorrentes da inércia no reajuste. A sentença de primeira instância condenou a Autarquia a realizar o reajuste dos valores, pagar as diferenças devidas e condenou-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por omissão ao não analisar o pedido de correlação do cargo do instituidor do benefício com cargo atual; (ii) verificar se ocorreu a suspensão do prazo prescricional; (iii) analisar a possibilidade de majoração dos danos morais; e (iv) definir se a autarquia previdenciária cometeu algum ato ilícito que resulte no reconhecimento de sua responsabilidade pelos danos suportados pela parte.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A sentença, ao deixar de analisar o pedido de correlação do cargo do instituidor da pensão com cargo atual, incorre em vício citra petita, que pode ser sanado nesta Instância, com base no efeito devolutivo do recurso.



    4. A autora não demonstrou a correlação entre o cargo extinto de Chefe de Divisão de Patrimônio e qualquer cargo criado pelo Município de Diamantina, o que impede o reconhecimento da equiparação remuneratória pretendida, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988.



    5. A prescrição das prestações anteriores ao quinquídio da propositura da ação está corretamente aplicada, uma vez que os requerimentos administrativos da autora datam de 2017, não se aplicando a suspensão prevista no art. 4º do Decreto-lei n. 20.910/1932.



    6. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando-se o longo período de inércia na atualização dos proventos de pensão, que perdura desde 2002, e a necessidade de compensação proporcional aos danos sofridos.



    7. A inércia da autarquia previdenciária em promover a atualização do benefício percebido pela autora, conforme correções feitas pelas leis pertinentes reveste-se de ilicitude e constitui causa direta dos danos por ela experimentados.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Primeiro recurso parcialmente provido para majorar os danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); segundo recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A sentença que deixa de analisar pedido essencial ao deslinde da controvérsia padece de vício citra petita, podendo este ser sanado em sede recursal.



    2. A equiparação remuneratória entre cargos extintos e novos cargos criados depende de expressa demonstração de identidade de funções e atribuições.



    3. A prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação se aplica quando ausente requerimento administrativo válido que suspenda o prazo.



    4. A majoração dos danos morais pode ser aplicada quando o valor inicial fixado não atende ao critério de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o período de inércia e os danos causados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente